Tribunal: TJMT
Processo: 1002490-16.2019.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002490-16.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO CHAVES GOMES - CPF: 013.228.471-50 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0002-33 (RECORRIDO), BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002490-16.2019.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Fernando Chaves Gomes

Recorrida(s):

HIPER JN - Comercio de Materiais P/ Construção LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. COMPRA REALIZADO NA LOJA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Da análise dos autos, verifico que o autor alega que na data de 19 de fevereiro de 2019, realizou uma compra onde adquiriu diversos materiais para construção, entre eles, o produto - PISO ESM. 32X57 EVERESTE BISOTE CEDASA LOTE B14-T33, e que após duas semanas no dia 06 de março de 2019, foi até a loja a fim de efetuar troca do produto por não se adequar ao fim a ele pretendido, ante a reforma de sua residência, mas a empresa requerida se recusou a efetuar a troca sob o argumento de que não havia mais no estoque produtos com as mesmas especificações, e que os produtos a serem trocados não seriam em quantidade mínima suficiente para serem novamente recolocados à venda. Aduz que o fato de não ter sido informado de que se tratavam de últimas peças do estoque poderia lhe causar grandes transtornos, se eventualmente necessitasse da troca ou reposição destes. Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja condenada a reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

2. Em que pese as alegações do Recorrente de que não lhe foi comunicado que os produtos (pisos) seriam os últimos do estoque e que se necessitasse de troca ou de reposição não mais seria possível a compra, entendo que este fato por si só, não é capaz de ensejar indenização a título moral, por se tratar de uma hipótese que sequer ocorrera neste caso.

3. Destaco que não há como obrigar a reclamada aceitar a devolução dos produtos adquiridos pelo consumidor, vez que estes não apresentaram nenhum defeito, bem como a compra foi realizada em loja presencial, fato este que não há direito de arrependimento, bem como a troca é uma mera liberalidade do fornecedor, assim, não vejo razões para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Em que pese seus argumentos sobre conduta ilícita da Requerida, dos fatos expostos nos autos, observo que a compra foi realizada na loja física da tendo o autor a oportunidade de escolher o produto conforme sua necessidade.
O produto em questão não apresentou defeito algum. Anoto que nas compras realizadas nas lojas físicas não se aplica o prazo de arrependimento elencado no art. 49 do CDC
; nestas a troca é realizada por mera liberalidade das lojas que costumeiramente adotaram o prazo de 30 dias para fazê-la. Portanto, inviável impor à Requerida o dever da troca por ausência de respaldo legal
.”.

5.

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

6. A sentença julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021